Tribunal: STF
Processo: RE 113519
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO DECLARATORIA - PLANO DE
EQUIVALENCIA SALARIAL.
RECURSO, PELAS ALINEAS 'A' E 'D', QUE NÃO INVOCA TEXTO LEGAL
VIOLADO, NEM DEMONSTRA DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.